Tribunal: TJSP
Processo: 1500300-83.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional menos gravoso – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras do representante da vítima assaz importantes e valiosas na elucidação dos fatos – Réu confesso, ademais – Condenação bem

Ementa:
Apelação criminal – Furto simples – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional menos gravoso – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras do representante da vítima assaz importantes e valiosas na elucidação dos fatos – Réu confesso, ademais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Princípio da insignificância rejeitado – Réu reincidente - Reiteração delitiva sinalizadora de periculosidade social do agente e significativa ofensividade a relevantes bens jurídicos protegidos pela norma incriminadora, incompatíveis com a ideia de insignificância – Precedentes dos Colendos STJ e STF – Penas inalteradas – Básicas estabelecidas nos mínimos legais – Atenuante da confissão reconhecida e integralmente compensada com a agravante da reincidência – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da reincidência do réu – Regime prisional semiaberto mantido. Recurso desprovido.